Tribunal: TJMT
Processo: 1001242-67.2018.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001242-67.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MARIA DAURIA DE PAULA - CPF: 705.415.901-20 (AGRAVADO), EXMO. SR. DIRETOR - PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT PREV (AGRAVANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEFERIU A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL –
REVISÃO DO BENEFÍCIO PENSÃO POR MORTE - 15 ANOS APÓS A CONCESSÃO –
MERO INCONFORMISMO – RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrados os requisitos exigidos para a reforma da decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento, a sua manutenção é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo interno interposto pela
ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor da decisão monocrática que deferiu a antecipação da tutela recursal para o fim de suspender o Ato no 1.817/MTPREV, DIPREV/COBE/GEA/2017 que reduziu a pensão por morte concedida a Apelada.

O Agravante sustenta como causa de pedir no agravo interno que a interposição do presente recurso é necessário a fim de viabilizar o manejo de futuro Recurso Especial, uma vez que é imprescindível o esgotamento da instância ordinária.

Argumenta que a redução do benefício previdenciário é decorrente da constatação de irregularidade no pagamento da pensão por morte, posto que este fora pago sem a devida proporção aplicável de 13/35 avos decorrentes do tempo de serviço do gerador do benefício.

Sustenta que, nos termos do art. 53 da Lei 9.784/99 e da Súmula de 473 do STF, é dever da Administração Pública rever os atos ilegais, independentemente de provocação, razão pela qual a revisão do pagamento é devida.

Ao final, pugna pela reforma da decisão monocrática que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

O Agravado apresentou as contrarrazões ao recurso interno – id. 2595360 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se, como visto, de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão monocrática que deferiu a antecipação da tutela recursal para o fim de suspender o Ato no 1.817/MTPREV, DIPREV/COBE/GEA/2017 que reduziu a pensão por morte concedida a Apelada.

Importante registrar que não desconheço a regra do artigo 1.021, § 3o, do Código de Processo Civil, que impõe a vedação ao relator de se limitar à reprodução da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo.

De outro lado, compete ao Agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, em atenção ao que dispõe o mesmo Diploma Processual.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que as impugnações trazidas pelo agravante, não têm força suficiente para alterar a decisão monocrática, que deferiu a tutela recursal.

Com efeito, a decisão impugnada foi clara ao dispor que é legal a revisão dos atos ilegais da administração pública nos termos do art. art. 53 da Lei 9.784/99 e da Súmula de 473 do STF, mas apresentou a ressalva que é necessário a instauração de procedimento administrativo próprio, bem como que seja respeitado os princípios da ampla defesa e do contraditório.

Aliado a isso, é certo que a Agravada recebe o benefício pensão por morte há quase 15 (quinze) anos, sem qualquer impugnação do ato pela administração, razão pela qual, em princípio, o ato pode ter sido convalidado no tempo.

Assim, a decisão que deferiu a tutela recursal para Ato no 1.817/MTPREV, DIPREV/COBE/GEA/2017, mantendo o valor da pensão por morte e, por conseguinte, reconhecendo a probabilidade do direito invocado pelo Agravado, deve ser mantida.

Ademais, presente ainda o
periculum in mora,
uma vez que o ato impugnado está causando redução do benefício da pensão e impactando no orçamento mensal da Agravada.

Logo, ao interpor o presente recurso o Agravante não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão recorrida.

Cumpre ressaltar que as argumentações apresentada pelo Agravante – do poder de rever os atos ilegais – foram devidamente debatidos na decisão impugnada.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020